Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735699-36.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JULIANA VAZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pela autora AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de JULIANA VAZ, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, tendo em vista que figura nos registros da autoridade de trânsito pessoa diversa à requerida como titular dos direitos pertinentes ao veículo “sub judice". A ré apelante requereu a desistência do recurso principal (ID 52942393). É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”. O dispositivo assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso principal da ré, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. À diligente Secretaria da 1a Turma para que retire o feito da pauta de julgamento. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator